Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-37.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL JUVENIL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO SEXUAL CONSENTIDA ENTRE ADOLESCENTES. DIFERENÇA ETÁRIA DE CINCO ANOS. INAPLICABILIDADE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, DA EXCEÇÃO DE “ROMEU E JULIETA”. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo M. P. D. F. T. contra decisão que rejeitou representação por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, sob o argumento de atipicidade da conduta, em razão de relação sexual supostamente consentida entre adolescente de 17 (dezessete) anos e menor com 12 (doze) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato processamento da representação; e (ii) estabelecer se é manifestamente atípica a conduta atribuída ao adolescente, a justificar a rejeição liminar da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato processamento do feito se confunde com o próprio mérito da apelação, devendo a matéria ser apreciada pelo órgão colegiado.
4. O crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, tutela a dignidade sexual de pessoas menores de 14 (quatorze) anos, sendo irrelevante, como regra, o consentimento da vítima, nos termos da Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionalíssimas, o afastamento da tipicidade material pela aplicação da denominada exceção de “Romeu e Julieta”, desde que presentes elementos como proximidade etária significativa, consentimento inequívoco, ausência de violência ou exploração e contexto afetivo compatível.
6. No caso concreto, a diferença etária de cinco anos entre os envolvidos, a inexistência de anuência familiar e a ausência de elementos seguros quanto à existência de relacionamento afetivo estável afastam, em juízo inicial, o pronto reconhecimento da excepcionalidade apta a excluir a tipicidade material.
7. A representação contém elementos mínimos de autoria e materialidade, conforme exigido pelo art. 182, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, revelando-se prematura a rejeição liminar da peça acusatória, devendo a controvérsia ser aprofundada no curso da instrução socioeducativa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.